Tribunal: TJSP
Processo: 2009521-61.2025.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Exoneração ou Demissão
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA - Pretensão de desconstituição de V. Acórdão que manteve ato de demissão de servidor público em Processo Administrativo Disciplinar - Hipótese em que não restou configurado o erro de fato a que remete o art. 966, VIII, do CPC, para o ajuizamento da rescisória - Medida processual que se mostra excepcional - Hipótese em que houve pronunciamento judicial sobre o fato -

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA - Pretensão de desconstituição de V. Acórdão que manteve ato de demissão de servidor público em Processo Administrativo Disciplinar - Hipótese em que não restou configurado o erro de fato a que remete o art. 966, VIII, do CPC, para o ajuizamento da rescisória - Medida processual que se mostra excepcional - Hipótese em que houve pronunciamento judicial sobre o fato - Impossibilidade de dedução de matéria de defesa em sede de rescisória - Pretensão de nova apreciação da matéria que não se admite - Ação rescisória que não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, para reexame da matéria - Ausência de ofensa a coisa julgada, nos termos do art. 966, IV, do CPC - Arquivamento de inquérito policial por insuficiência probatória - Matéria que já foi apreciada no V. Acórdão que se pretende rescindir - Independência das instâncias penal e administrativa - Jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça - AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.